Tribunal: TJMT
Processo: 1032221-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032221-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (AGRAVADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada em 2006, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar a localização de veículo já penhorado, cuja ausência inviabiliza os atos de avaliação e expropriação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a intimação do executado para informar a localização de bem já penhorado, sob pena de multa; (ii) analisar se a conduta omissiva do devedor configura ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe às partes o dever de cooperação, que se aplica com especial intensidade na fase executiva, exigindo do devedor condutas ativas que viabilizem a efetividade da prestação jurisdicional.

A omissão em indicar a localização de bem já penhorado, por parte do executado, configura violação à boa-fé objetiva e afronta ao dever de colaboração processual, sendo passível de sanção conforme art. 774, V, do CPC.

A medida pleiteada pelo exequente não transfere a ele o ônus de localizar bens do devedor, mas busca apenas a efetivação de um ato já regularmente determinado (penhora), frustrado pela conduta omissiva da parte executada.

A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece a possibilidade de intimação do devedor para informar a localização de bens penhorados, sob pena de multa, com base nos princípios da cooperação, lealdade e celeridade processual.

A recusa injustificada da parte executada em prestar tal informação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando medidas coercitivas para garantir a efetividade da execução.

A decisão agravada, ao indeferir a medida requerida, contrariou os princípios que regem o processo executivo e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS DOMINGOS LTDA., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, na Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença nº 0008210-27.2006.8.11.0041, ajuizada em face de WANCLEY ANTUNES GONÇALVES E OUTROS, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicação da localização de veículo penhorado.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o crédito exequendo remonta a ação monitória ajuizada em 2006, tendo o débito atualizado alcançado R$ 64.363,49; (ii) que houve penhora de veículo Mercedes Benz 2423K, placa JZE 0547, nomeando-se o patrono da executada como fiel depositário, mas sem informações sobre a localização do bem; (iii) que requereu reiteradas vezes a intimação da executada para indicar o paradeiro do veículo, sem êxito, sendo indeferido tal pedido pelo juízo de origem; (iv) que a decisão agravada fere o princípio da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5º, 6º e 774, V, do CPC), cabendo ao executado colaborar com o processo, sob pena de multa; (v) que há jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhecendo a obrigação do devedor de indicar a localização de bens penhorados; (vi) que, diante do risco de dilapidação patrimonial, deve ser concedida liminar para intimação do agravado a apresentar a localização do veículo, sob pena de multa.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que os agravados sejam intimados a informar a localização do bem penhorado, viabilizando sua avaliação e alienação judicial. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, tornando definitiva a medida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 316148885.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 322560872.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece provimento.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca dos deveres das partes no processo de execução.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou um paradigma processual fundado na cooperação, estabelecendo, em seu artigo 6º, que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Tal postulado não se exaure na fase de conhecimento, projetando seus efeitos com especial vigor sobre a fase executiva, momento em que se busca a concretização do direito já reconhecido.

Nesta toada, a execução deixa de ser vista como uma arena onde o credor, por seus próprios e exclusivos esforços, deve caçar o patrimônio do devedor. Ao contrário, impõe-se ao executado um dever de colaboração, que se traduz não apenas na abstenção de atos fraudulentos, mas também na prática de condutas que facilitem a satisfação do crédito.

A recusa em indicar a localização de um bem já penhorado, como ocorre no caso em tela, representa uma flagrante violação a esse dever, configurando comportamento contrário à boa-fé processual.

Percebe-se que a medida pleiteada pela agravante não visa transferir ao devedor o ônus de encontrar bens para a satisfação do débito, mas sim obter uma informação essencial para a efetividade de um ato processual já consumado: a penhora.

A ocultação do bem constrito é conduta que se amolda perfeitamente à hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, tipificada no artigo 774, V, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

A finalidade da norma é coibir manobras protelatórias e garantir que a execução atinja seu resultado útil.

No caso, a execução se arrasta desde 2006, e a agravante logrou êxito em localizar e penhorar o veículo Mercedes Benz 2423K, placa JZE 0547. Contudo, a efetivação da medida expropriatória (avaliação e alienação) resta frustrada pela deliberada omissão dos agravados em informar o paradeiro do bem.

O argumento do juízo
a quo
, de que a localização de bens é ônus do credor, não pode ser invocado para chancelar a conduta desleal do devedor, que, ao ocultar o bem, abusa de seu direito e obstaculiza a atividade jurisdicional.

Ademais, as restrições inseridas no sistema RENAJUD, embora importantes, não se mostram suficientes para garantir a satisfação do crédito, pois não asseguram a apreensão física do bem. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer o dever do executado de colaborar com o juízo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEALDADE, DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS (ART. 5º E 6º DO CPC)– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem o veículo foi alienado, embora não conste do Decreto-Lei 911/69, decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC) . O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se correta a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.”
(TJ-MT 10144801720228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM . RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DIVERSAS. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA CELERIDADE PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA. 1 . Infere-se da redação do art. 774, V e parágrafo único, do CPC, a possibilidade de o julgador intimar o executado para informar bens sujeitos à penhora, ou simplesmente a localização de bens já indicados à penhora, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa. 2. A execução de Título Extrajudicial se realiza no interesse do credor (art . 797, do CPC), de forma que, justamente no intuito de satisfazer o direito da parte exequente, deve a prestação jurisdicional primar pela observância dos princípios da cooperação (art. 6º, do CPC) e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF). 3 . Recurso conhecido e provido. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0046690-03.2022.8 .16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 27 .11.2022)”
(TJ-PR - AI: 00466900320228160000 Foz do Iguaçu 0046690-03.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 27/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA PENHORA E AVALIAÇÃO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR O ENDEREÇO - POSSIBILIDADE. I- Sabe-se que, em regra, a execução deve ser realizada no interesse do credor, para que a satisfação do débito seja efetivamente alcançada, nos termos do art. 797 do CPC. II- E possível, com base no princípio da cooperação, a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme prevê o art . 774, V, do CPC.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27919212520238130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

Com efeito, a medida atacada não visa impor ao devedor um ônus que não lhe compete, mas tão somente exigir o cumprimento de um dever processual explícito, cuja inobservância impede o regular prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda à intimação pessoal dos executados, ora agravados, para que informem a exata localização do veículo Mercedes Benz 2423K, placa JZE 0547, sob pena de aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025